Tribunal: TJMT
Processo: 0043285-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043285-49.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (APELANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (APELANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (APELADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (APELADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (EMBARGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PERDAS E DANOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO - VÍCIO RECONHECIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES NÃO ANALISADOS – VÍCIOS SANADOS – TESE DE LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ – AFASTADA – DEMAIS VÍCIOS APONTADOS OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DE EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA PARCIALMENTE ACOLHIDOS E EMBARGOS DE DOMINGOS PASCHOAL DANTAS

ACOLHIDO, AMBOS SEM EFEITO INFRIGENTE.

Com exceção da omissão quanto a análise dos Embargos de Declaração anteriormente interpostos, as demais teses, relevam-se nítida a discordância dos Embargantes com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

A
litigância
de
má
-
fé
exige, para sua configuração, demonstração inequívoca de a parte ter agido com
dolo
ou deslealdade processual, o que não se verifica.

Ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (id. 79718994)
e por
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS

(id. 79856537)
contra acordão da 1a Câmara de Direito Privado que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Domingos Paschoal.

A 1a. Embargante EMIKA, suscita preliminar de ausência de manifestação sobre os Embargos protocolados pela empresa no evento 72952456. Assim, requer a apreciação.

No que tange ao último acordão, visando viabilizar a interposição de recurso especial, prequestiona a matéria em relação ao último acordão julgado na sessão do dia 02/03/2.021, para que haja julgamento conjunto com os Embargados pendente de apreciação.

No último acordão, defende omissão, pois, postulou para que a turma se manifestasse de forma expressa sobre os honorários contratuais/extrajudiciais indevidamente exigidos pelo embargado Domingos, e pertencentes ao advogado da EMIKA pelo trabalho realizado e pela previsão no contrato de locação.

Afirma que: “É imprescindível para viabilizar o interposição de recurso especial que o acórdão fundamente a razão pela qual a empresa recorrente está sendo condenada a pagar honorários contratuais/extrajudiciais ao sr. domingos, sobretudo porque não há nenhuma comprovação de desembolso de valores por parte do recorrido e, ainda, por força de lei os honorários pertencem ao advogado que trabalha para a emika e não à parte (art. 22 da lei n. 8.906/1994), de modo que é único que possui legitimidade ativa para pleiteá-los em razão de seus serviços realizados.”.

Adiante defende omissão quanto a violação do artigo 373, I do CPC. Aduz que o acordão admitiu danos materiais presumidos, em violação ao repetitivo 613 do STJ. Pondera ainda que o ponto é contraditório, sob a alegação de que o acordão afastou o pedido da empresa embargante para decotar valores da condenação sob o fundamento de total ausência de comprovação de qualquer pagamento, porém, ao mesmo tempo, afirmou que as despesas devem ser sidas pagas pelo Sr. Domingos, de forma presumida.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões, o Embargado defende que houve apenas uma supressão do nome da EMIKA, mas, houve a análise dos argumentos.

O Embargante Domingos Paschoal Dantas, preliminarmente, defende omissão quanto a ausência de análise dos Embargos de Declaração registrados no evento n. 62007473. Alega que a questão lá tratada é simplória: deferimento ou não da tese de litigância de má-fé contra a EMIKA. Almeja sua apreciação.

É o relatório.

De antemão, quanto ao pedido de sustentação oral contido nos Embargos de Declaração de id.

72952456 ,
indefiro-o
, pois, a hipótese não admite, haja vista não se tratar de caso previsto no artigo 937, do CPC; além disso, quando do julgamento da apelação, já teve oportunidade.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (id. 79718994)
e por
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS

(id. 79856537)
contra acordão da 1a Câmara de Direito Privado, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Domingos Paschoal.

De antemão, há que se reconhecer a omissão suscitada quanto a ausência de apreciação aos dois Embargos de Declaração anteriormente interpostos pelas partes, de id. 6007473, opostos por Domingos Paschoal e id. 72952456, opostos pela EMIKA,
razão pela qual passo à apreciação.

I-

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR EMIKA (EVENTO 72952456)

Defende a Embargante a ocorrência de erro material no acordão. Explica que embora no voto tenha incluído as duas nomenclaturas de honorários (sucumbência e contratuais), no dispositivo do acordão consta apenas que deve ser decotado o valor da condenação referente aos honorários de sucumbência contido na planilha.

No que tange aos Danos Materiais, afirma que é necessário que o Sr. Domingos comprove, em liquidação de sentença, o pagamento das verbas (constantes na planilha juntada com petição inicial). Defende que danos materiais devem ser comprovados e não presumidos como consta do voto.

Acrescenta ainda que é necessário que seja excluída as taxas e custas judiciais, metade de multa de três alugueis, pois está expressamente prevista no contrato de prestação de serviços de administração do imóvel.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados e que na sessão seja oportunizada a sustentação oral.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Pois bem.
No que tange a alegação envolvendo honorários sucumbenciais e contratuais, inexiste vício. Os honorários sucumbências está lançado na planilha que ampara a inicial e foi determinada sua exclusão, já com relação a honorários contratuais, estes foram afastados na sentença, confirmado no acordão.

Transcrevo trecho:

“No tocante ao pedido do autor de condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, o STJ entende que a contratação do advogado está inserida no exercício regular do contraditório e da ampla defesa da parte, e não constitui ilícito passível de condenação, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NAS PERDAS E DANOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudencial deste Tribunal Superior, por sua Corte Especial, assentou o entendimento de que "cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado" (EREsp 1.507.864/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 11/5/2016).

2. Agravo interno improvido”. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 886.010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019). Negritei.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A orientação dessa Corte Superior entende que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

2. Agravo interno não provido”.(STJ, AgInt na PET no AREsp 834.691/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 13/02/2019). Negritei.

No que tange os danos materiais, oportuno registrar que foi invertido o ônus da prova, e, trazendo o autor aos autos planilha apresentada pela própria empresa nos autos de despejo, cabia a ela ônus da prova de que foi ela quem arcou com Cemat, Iptu, Sanecap, etc.

Aliás, conforme defende a própria Embargante, a sentença condenou os inquilinos e fiadores ao pagamento dos alugueis e acessórios e já lhe foi garantida a sub-rogação nos valores.

No que tange a tese envolvendo os três alugueis, o alegado vício também não passa de mero descontentamento da parte. O acordão destaca expressamente que se trata de inovação recursal. Vejamos:

“No que diz respeito a tese envolvendo a multa, e a defesa de que a Emika tem direito a metade dos três alugueis, se trata de inovação recursal, não suscitada na contestação, sendo inviável que seja levantada apenas na fase recursal.”.

Se não bastasse, a parte defende que não é inovação recursal e que suscitou a tese nos autos, contudo, não faz qualquer indicação.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita,
reconheço a omissão no acordão id.

78622477 que não apreciou os Embargos por ela interposto no id. 72952456, contudo, rejeito-os.

II -

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR DOMINGOS PASCHOAL DANTAS (EVENTO 62007473).

Em suas razões, o Embargante alega que requereu, em contrarrazões, a condenação da EMIKA as penas decorrentes da litigância de má-fé, pois, deliberadamente e por diversas vezes distorceu a realidade dos fatos, contudo, o pleito não foi analisado.

Há que ser acolhida a omissão, pois, não foi enfrentado o pedido.

Todavia, o pleito não comporta acolhimento.

Isso porque, o Embargante não indica expressamente em qual momento a Embargada EMIKA teria distorcido a realidade dos fatos a fim de ludibriar o julgador. Ao que me parece, a EMIKA tentou demonstrar sua versão dos fatos, sem dolo ou deslealdade processual.

Ausente dolo e deslealdade processual, não há falar em litigância de má-fé.

Desta feita, reconheço a omissão nos acórdãos de id. 70440962 e id 72952456 que não apreciou os Embargos por ela interposto no id. 62007473. Quanto a este último, deve ser provido, em face omissão verificada (quanto a tese de litigância de má-fé), todavia, sem efeito infringente.

III - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR EMIKA (EVENTO 7918994)

Superada a questão preliminar, quanto a omissão na apreciação dos Embargos anteriormente interposto, alega omissão quanto aos honorários sucumbenciais e contratuais; que acordão reconheceu dano material presumido; a contradição de que o Sr. Domingos não precisa comprovar os pagamentos; prequestiona toda matéria.

As matérias invocadas se tratam das mesmas discutidas nos Embargos de Declaração de id.
72952456,
razão pela qual, mesmas razões - inexistência de vícios -, deve ser rejeitado.

Registra-se que os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que, ex vi legis, limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, ser opostos com base em equivocada arguição de omissão e contradição, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Tanto a sentença, quanto o acordão afastaram a condenação em honorários contratuais. Na ação de despejo foi reconhecido o direito de pagamento dos alugueis e acessórios, e, com a planilha utilizada naquela ação, o Embargado ingressou com a presente ação. Cabia a Embargante o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Por fim, quanto à afirmação da Embargante no sentido de que interpõe os presentes aclaratórios com o escopo de prequestionamento, impõe-se registrar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica.

IV - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR DOMINGOS PASCHOAL DANTAS (EVENTO 79856537).

O Embargante postula tão somente a apreciação dos Embargos anteriormente interposto (id. 62007473).

A matéria já foi superada previamente, na qual restou reconhecida a omissão apontada.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMIKA (ID. 9718994)
apenas para reconhecer a omissão no acordão quanto a ausência de apreciação dos Embargos de Declaração anteriormente interposto

e
DOU

PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR DOMINGOS (ID. 79856537)
reconhecendo a omissão no acordão quanto a ausência de apreciação dos Embargos de Declaração anteriormente interposto (id. 62007473).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021